Tribunal: CARF
Processo: 13971.720763/2012-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-17

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.720763/2012-87
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-004.795 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
06 de fevereiro de 2020
Recorrente
TRANSPORTES E LOGÍSTICA MANDALA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/12/2007
RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. REEXAME DE PROVAS.
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE
FÁTICA
E
JURÍDICA.
NÃO
CONHECIMENTO.
Não deve ser conhecido o recurso especial cujo teor demanda o reexame de
provas. No mesmo sentido, constata-se a ausência de indicação da legislação
tributária interpretada de forma divergente e a falta de similitude fática e
jurídica entre os paradigmas indicados pelo interessado e o recorrido.
Aplicação do disposto no artigo 67 do Anexo II do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial. Votou pelas conclusões a conselheira Lívia De Carli Germano.

(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rêgo – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura, Lívia De Carli
Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane Vidal Wagner,
Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada), Andrea Duek Simantob, Caio Cesar
Nader Quintella (suplente convocado), José Eduardo Dornelas Souza (suplente convocado),
Adriana Gomes Rêgo (Presidente). Ausente a conselheira Cristiane Silva Costa, substituída pelo
conselheiro José Eduardo Dornelas Souza.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.720763/2012-87
Fl. 949
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.795 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.720763/2012-87

Relatório
Trata-se de recurso especial do contribuinte (fls. 866 e seguintes) interposto em
face da decisão proferida no Acórdão no 1302-002.071 (fls. 846), por meio do qual a 2a Turma
Ordinária da 3a Câmara desta 1a Seção, por unanimidade de votos, negou provimento ao seu
recurso voluntário.
A decisão recorrida teve a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/12/2007
SIMPLES FEDERAL. EXCLUSÃO. FRACIONAMENTO DE ATIVIDADES.
UTILIZAÇÃO
DE
INTERPOSTAS
PESSOAS
NA
CONSTITUIÇÃO
E
FUNCIONAMENTO DE PESSOA JURÍDICA. ABUSO DE FORMA. AUSÊNCIA
DE AUTONOMIA OPERACIONAL E PATRIMONIAL. ADMINISTRAÇÃO ÚNICA
E
ATÍPICA.
PREVALÊNCIA
DA
SUBSTÂNCIA
SOBRE
A
FORMA.
DESCONSIDERAÇÃO DE NEGÓCIOS JURÍDICOS SIMULADOS.
O abuso de forma viola o direito e a fiscalização deve rejeitar o planejamento tributário
que nela se funda, cabendo a requalificação dos atos e fatos ocorridos, com base em sua
substância, para a aplicação do dispositivo legal pertinente. Não há nesse ato nenhuma
violação dos princípios da legalidade ou da tipicidade, nem de cerceamento de defesa,
pois o conhecimento dos atos materiais e processuais pela recorrente e o seu direito ao
contraditório estiveram plenamente assegurados.
A simulação pode configurar-se quando as circunstâncias e evidências indicam a
coexistência de empresas com regimes tributários favorecidos, perseguindo a mesma
atividade econômica, com sócios ou administradores em comum e a utilização dos
mesmos empregados e meios de produção, implicando confusão patrimonial e gestão
empresarial atípica.
O fracionamento das atividades empresariais, mediante a utilização de mão de obra
existente em empresas interpostas, sendo estas desprovidas de autonomia operacional,
administrativa e financeira, para usufruir artificial e indevidamente dos benefícios do
regime de tributação do Simples Nacional, viola a legislação tributária, cabendo então a
partir de inúmeras e sólidas evidências a desconsideração daquela prestação de serviços
formalmente constituída.
O processo trata de exclusão do contribuinte do Simples Nacional, conforme Ato
Declaratório Executivo no 17, de 02 de abril de 2012, decorrente de duas infrações apuradas pela
fiscalização:
a) Formação de grupo econômico, DE FATO, com a empresa FRIGORÍFICO ELL'
GOLLI Ltda (CNPJ:02.225.085/0001-31), consequentemente, incidindo na
restrição do art. 3o (inciso II e § 4°, incisos I, IV, V e VII) da Lei Complementar no
123/2006 e do art. 12o (incisos I, II, V, VI e VIII) da Resolução CGSN No 4/2007;
b) Realização de locação de mão-de-obra e, consequentemente, prática reiterada de
infração à legislação tributária (artigos 17o (inciso XII) e 29o (inciso V) da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006 e art. 12o (inciso XXIII) da
Resolução CGSN No 4/2007).
Fl. 950
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.795 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.720763/2012-87

Conforme relatado pela decisão recorrida, o contribuinte foi excluído do Simples
Nacional ante a constatação de entrelaçamento com outras empresas sob mesmo controle
administrativo, com base nos seguintes elementos, conforme apurados pela autoridade fiscal:
a) cotejamento dos respectivos contratos sociais e alterações, ao longo do tempo;
b) localização das sedes das empresas, no mesmo imóvel;
a) faturamento, despesas com empregados e forma de tributação das empresas;
b) transferência de empregados da empresa Ell’ Golli para a empresa Mandala;
c) prestação de serviços entre as mesmas empresas;
d) mesmos proprietários das instalações, máquinas e equipamentos;
e) reclamações trabalhistas/acordos;
f) procurações outorgadas pelas empresas com coincidência entre seus representantes
(empresas administradas pelos mesmos membros de uma mesma família).
Verificou-se, ainda, a existência de simulação envolvendo a empresa excluída do
Simples Federal, Transportes e Logística Mandala Ltda., criada pela empresa Frigorífico Ell'
Golli Ltda. (CNPJ 02.225.085/0001-31) para reduzir sua carga tributária, aproveitando-se do
regime mais benéfico do Simples Nacional.
O contribuinte, em sede de impugnação, pugnou pela reversão do Ato
Declaratório de exclusão, com base nas seguintes premissas:
a) impossibilidade de o ato administrativo retroagir;
b) inexistência de simulação;
c) inexistência de grupo econômico;
d) inexistência de vínculo laboral;
e) arbitramento fiscal sem base ou por mera presunção;
f)
ausência de fundamento legal válido;
g) impossibilidade de desconsideração de personalidade jurídica;
h) inobservância à hierarquia das normas.
A Delegacia de Julgamento de Belém do Pará (fls. 753), por unanimidade de
votos, negou provimento à manifestação de inconformidade, por entender demonstrada a
simulação, ante a constatação de que houve coexistência de empresas com regimes tributários
favorecidos, que perseguiam a mesma atividade econômica, com sócios ou administradores em
comum e a utilização dos mesmos empregados e meios de produção.
Com efeito, a decisão de piso consignou que “o fracionamento das atividades
empresariais, mediante a utilização de mão de obra existente em empresas interpostas, sendo
estas desprovidas de autonomia operacional, administrativa e financeira, para usufruir artificial e
indevidamente dos benefícios do regime de tributação do Simples Nacional viola a legislação
Fl. 951
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.795 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.720763/2012-87

tributária, cabendo então - a partir de inúmeras e sólidas evidências - a desconsideração daquela
prestação de serviços formalmente constituída”.
Com a ciência da decisão, o contribuinte apresentou recurso voluntário (fls. 773 e
seguintes), no qual basicamente repisou os argumentos da impugnação.
O acórdão recorrido, como visto, negou provimento ao recurso voluntário, por
unanimidade de votos, firme nas premissas de formação de grupo econômico e de interposição
de pessoas, com o objetivo de obter vantagens fiscais indevidas (notadamente a redução da carga
previdenciária patronal da empresa ELL’ GOLLI), situação que justificou a exclusão do regime.
Contra a decisão o contribuinte apresentou recurso especial (fls. 866 e seguintes),
em que basicamente apresentou os seguintes argumentos:
- Não cometeu a Recorrente nenhuma ilegalidade na sua constituição e fez prova através
dos vários documentos juntados da sua REAL OPERACAO, emitindo documentos
fiscais, registrando de forma individual seus funcionários e contabilizando toda a sua
operação com movimento bancário próprio, provando que a Recorrente existe de FATO
E DE DIREITO.
- O CARF atual tem o entendimento de que a mudança da estrutura de uma empresa,
que separa em duas pessoas jurídicas atividades diversas com a finalidade de reduzir
carga tributária, não se consubstancia em conduta abusiva, nem em dissimulação e
tampouco permite o tratamento conjunto de duas ou mais empresas como se fosse uma
só, a pretexto de configuração de unidade econômica.
- O relator cometeu diversos erros de análise no seu julgamento, senão vejamos:
- Nas fls 850 o Relator afirma que os documentos não provam que as empresas
“sejam distintas e independentes entre si, cada uma com seus próprios
administradores”. ERRO, cada empresa tem seu administrador, contas bancarias
distintas, movimentação financeira própria, contabilidade regular enviando todos
os documentos fiscais exigidos em lei, faturamento balanço conforme provas que
já foram anexadas.
- Afirma o Relator nas mesmas fls 850 que a direção é composta por integrantes
de um só núcleo familiar. CONTRADICAO, no quesito anterior afirmou que “...
não permite concluir que as empresas seriam distintas e independentes entre si”
para agora afirmar que existem direções distintas porem pertencentes a
integrantes de um só núcleo familiar. ORA, não há nada de ilegal em filhos
prestar serviços de forma organizada ao seus pais, pagando tributos de forma
regular e formal ou vice versa. O fato de serem parentes não prova de que não
exista independência entre as empresas.
- Nas fls. 850 afirma o relator que havia procuração outorgada por ambas
empresas a Sra. Sandra C. Stein Andrioli, que na verdade era funcionária da
empresa de Contabilidade que cuidava do acesso as informações junto a receita
Federal desta e de outras 100 (cem) empresas sob a responsabilidade do
escritório contábil J Mainhardt e assim continuo como responsável, o que não
prova em absoluto gestão unificada.
- Ainda na mesma folha 850 nas informações prestadas em GFIP consta vários
funcionários dispensados de uma empresa (EL GOLLI) e admitidos em outra
(Mandalla). Esta questão é lógica, pois o aproveitamento de mão de obra
qualificada e que conhece do processo é fundamental para o bom andamento das
atividades da Recorrente, diante da escassez de mão de obra nos anos de 2007.
Fl. 952
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.795 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.720763/2012-87

- Portanto lógico que com a terceirização o número de funcionários na empresa
El golli diminuiu, pois este é o objetivo, a racionalização das operações que não
fazem parte do objeto da empresa (abate de bois) e economia no custo da mão de
obra e consequentemente custos previdenciários.
- Comete ERRO o Relator em sua análise de julgamento na questão das funções
exercidas serem idênticas ou semelhantes, LÓGICO que são as mesmas funções
e nem poderia ser diferente, pois se o objetivo foi terceirizar o transporte das
entregas da mercadorias do Frigorífico El Golli, a função de motorista exercida
nesta, não pode ser diferente em qualquer outra empresa. O funcionários
desligado continua a ser motorista pois esta é a função objeto da prestação de
serviços.
- Nas fls 851 o Relator discorre que a empresa El Golli era tributada pelo lucro
presumido, ERRO, a empresa sempre foi tributada pelo lucro real (vide copia do
IRPJ anexo)
- Nas mesmas fls 851 o Relator destaca que a empresa ora Recorrente tinha sede
no mesmo endereço da empresa El Golli, ERRO, a empresa tem sua sede a
Rodovia SC 422, Km 8 s/n, sala 02 na cidade de Taio, conforme contrato social,
e logicamente que para embalar as mercadorias para o transporte (colocação nas
caixas de papelão e colocação nos caminhões) é preciso que os funcionários
esteja na sede de seus clientes.
- Ocorre que a atividade principal da Mandalla 90% de seu faturamento é de
transporte, com caminhões em transito o dia inteiro, e portanto a fiscalização não
poderia querer encontrar um pátio cheio de veículos.
- As fls 852 continua o Relator na narrativa de justificar seu equivocado voto de
que a Recorrente “também prestava serviços de industrialização à El Golli”.
Mais um ERRO cometido pelo julgador pois o serviço prestado era de logística
realizado no setor de expedição da empresa El Golli acomodando os produtos já
embalados em caixas de papelão e em seguida era colocadas nos caminhões que
seguiam para entrega dos produtos. Não há como realizar serviços de
industrialização por completa proibição dos órgão sanitários CIDASC.
- Portanto não há o que se falar em locação de mão de obra. O que se verifica é uma
EVIDENTE TERCEIRIZAÇÃO dos serviços de logística e transporte que não fazem
parte da atividade principal do cliente da Recorrente.
- Portanto o quadro é de empreitada e não de locação de mão de obra.
- Todas as conclusões do Relator foram equivocadas e sua conclusão final
na verdade acolhe toda a tese da defesa quanto a desconsideração jurídica da empresa contratada ora Recorrente na terceirização da
atividade da empresa El Golli.
- Houve sim planejamento tributário, e sempre foi esta a afirmação da defesa, pois não
HÁ ILEGALIDADE EM PROMOVER PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO, fato
acolhido em diversos julgados desta Corte administrativas nos já citados julgados
acima, o que demonstra o EQUIVOCO do presente julgado que merece REPARO.
- Portanto as afirmações do Relator que exclui uma empresa do Simples porque os
serviços terceirizados são prestados dentro do espaço físico do seu cliente são no
mínimo LEVIANAS, ainda mais que as operações são distintas.
Fl. 953
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-004.795 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.720763/2012-87

- Portanto NÃO HÁ SERVICO DE INDUSTRIALIZAÇÃO, e portanto não há
INTERPOSIÇÃO DE PESSOA, neste caso, ao contrário do afirmado pelo Relator as fls
854.
- Não restam dúvidas que houve vantagem e economia tributária em terceirizar a
atividade de transporte da empresa El Golli, mas DIFERENTEMENTE DO
CONCLUÍDO PELO RELATOR NADA DE ILEGAL HÁ NISSO.
- PORTANTO NÃO HÁ VANTAGENS FISCAIS INDEVIDAS, como alegado pelo
Relator as fls 855, mas VANTAGENS LEGAIS LÍCITAS.
- Em todo o recurso se discorreu sobre as diferenças em planejamento tributário lícito,
elisão fiscal e evasão fiscal, planejamento ilícito. Todas as provas que foram juntadas
deixam claro que todas as operações do Recorrente FORAM LÍCITAS.
- DESTA FORMA NÃO HOUVE FRAUDE, SIMULAÇÃO OU ATO ILÍCITO, todas
as suas operações foram registradas contabilmente, economicamente e financeiramente,
seus sócios são pessoas reais e que tiveram vontade de constituir uma empresa e
explorar a atividade de logística.
O recurso especial foi objeto do despacho de admissibilidade de fls. 931, que lhe
deu seguimento.
A Fazenda Nacional, com a ciência das decisões e do recurso especial, apresentou
contrarrazões (fls. 939), pugnando, basicamente que:
- O recurso manejado não deve ser conhecido em virtude da ausência de similitude
fática entre os acórdãos cotejados.
- A identidade do substrato fático entre os acórdãos comparados é requisito
imprescindível para admissibilidade e conhecimento do recurso especial, aspecto este
que não se encontra satisfeito quando confrontamos o acórdão recorrido com o suposto
paradigma n.o 3302-003.138.
- Isso porque os acórdãos confrontados sequer dizem respeito à mesma espécie
tributária. No acórdão recorrido enfrentou-se questão relacionada à exclusão do
contribuinte do regime simplificado de tributação por violação à Lei 9.317/96. No
acórdão n.o 3302-003.138, discutia-se lançamento de PIS/Cofins, em função de suposta
manobra para redução indevida de contribuição previdenciária.
- Se analisarmos com mais cuidado o acórdão n.o 3302-003.138, notaremos que
(diferentemente do que ocorreu no acórdão ora recorrido) ali, o Colegiado entendeu por
dar provimento ao recurso voluntário, haja vista que as operações realizadas pelo
contribuinte tinham um mínimo de substância econômica.
- Tampouco o acórdão n.o 3401-001.969 forma divergência. Versa esse julgado sobre a
glosa de créditos da não-cumulatividade de PIS/Cofins, em função da criação de
interposta pessoa em regime simplificado de tributação. Trata-se, portanto, de situação
que não se assemelha ao caso enfrentado nos presentes autos.
- Ademais, o recorrente não aponta, em nenhum momento de seu arrazoado, qual seria a
legislação tributária interpretada de forma divergente, frustrando, dessa maneira, a
exigência expressa do artigo 67, §1o do RI-CARF.
- O recurso manejado, data vênia, mais se aproxima de uma tentativa de revolver
matéria probatória em um momento processual em que isso não é mais cabível, razão
pela qual não deve ser conhecido.
Fl. 954
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-004.795 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.720763/2012-87

- Sobejam razões para manter o crédito tributário lançado, haja vista a inequívoca
atuação do recorrente no sentido de formar uma interligação entre empresas com o
propósito específico de beneficiar-se, indevidamente, do regime de tributação mais
favorável.

É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Duek Simantob, Relatora.

Conhecimento
O conhecimento do recurso especial do contribuinte, ao qual foi dado seguimento
pelo despacho de fls. 931 e seguintes, foi questionado pela Fazenda Nacional, sob o argumento
de que sua apreciação demandaria reexame fático, aliado ao fato de que os paradigmas indicados
não guardam semelhança com o caso dos autos.
Como se sabe, o conhecimento da matéria depende do preenchimento dos
requisitos exigidos pelo artigo 67 do anexo II do RICARF:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o Para efeito da aplicação do caput, entende-se que todas as Turmas e Câmaras dos
Conselhos de Contribuintes ou do CARF são distintas das Turmas e Câmaras
instituídas a partir do presente Regimento Interno.
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF
ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da
interposição do recurso.
§ 4o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que, na apreciação
de matéria preliminar, decida pela anulação da decisão de 1a (primeira) instância por
vício na própria decisão, nos termos da Lei no 9.784 de 29 de janeiro de 1999.
§ 5o O recurso especial interposto pelo contribuinte somente terá seguimento quanto à
matéria prequestionada, cabendo sua demonstração, com precisa indicação, nas peças
processuais.
Fl. 955
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-004.795 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.720763/2012-87

§ 6o Na hipótese de que trata o caput, o recurso deverá demonstrar a divergência
arguida indicando até 2 (duas) decisões divergentes por matéria.
§ 7o Na hipótese de apresentação de mais de 2 (dois) paradigmas, serão considerados
apenas os 2 (dois) primeiros indicados, descartando-se os demais.
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos
específicos no acórdão recorrido.
§ 9o O recurso deverá ser instruído com a cópia do inteiro teor dos acórdãos indicados
como paradigmas ou com cópia da publicação em que tenha sido divulgado ou, ainda,
com a apresentação de cópia de publicação de até 2 (duas) ementas.
§ 10. Quando a cópia do inteiro teor do acórdão ou da ementa for extraída da Internet
deve ser impressa diretamente do sítio do CARF ou do Diário Oficial da União.
§ 11. As ementas referidas no § 9o poderão, alternativamente, ser reproduzidas, na sua
integralidade, no corpo do recurso, admitindo-se ainda a reprodução parcial da
ementa desde que o trecho omitido não altere a interpretação ou o alcance do trecho
reproduzido. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
§ 12. Não servirá como paradigma acórdão proferido pelas turmas extraordinárias de
julgamento de que trata o art. 23-A, ou que, na data da análise da admissibilidade do
recurso especial, contrariar: (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
II - decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de
Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543- C da Lei
no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de
Processo Civil; e (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016);
III - Súmula ou Resolução do Pleno do CARF, e
IV - decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal que declare
inconstitucional tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo. (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
§ 13. As alegações e documentos apresentados depois do prazo fixado no caput do
art. 68 com vistas a complementar o recurso especial de divergência não serão
considerados para fins de verificação de sua admissibilidade.
§ 14. É cabível recurso especial de divergência, previsto no caput, contra decisão que
der ou negar provimento a recurso de ofício.
§ 15. Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da interposição do recurso,
tenha sido reformado na matéria que aproveitaria ao recorrente. (Incluído pela
Portaria MF no 39, de 2016)
No caso dos autos, o contribuinte alega que o Relator do acórdão recorrido teria
incorrido em diversos “erros”, que teriam levado à equivocada manutenção da tese de simulação
entre empresas do grupo econômico, com o objetivo de reduzir a carga tributária incidente sobre
Fl. 956
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-004.795 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.720763/2012-87

as suas atividades, com destaque para as contribuições patronais, mediante a criação da empresa
Mandala, na sistemática do Simples Nacional.
De plano, convém destacar que o contexto fático do presente caso é o mesmo
daquele presente no processo n. 13971.720762/2012-32, com a única diferença de que aqui
cuida-se da exclusão do contribuinte do Simples Nacional, a partir de sua vigência em 2007,
enquanto que naqueles autos a questão versava sobre a exclusão do Simples Federal.
A identidade é tão evidente que o próprio contribuinte, por equívoco, menciona
em seu recurso especial o número do processo e do acórdão recorrido naquela oportunidade. A
única diferença em relação ao recurso é que, no presente caso, o contribuinte não anexou
diversos documentos supostamente comprobatórios de seu direito, limitando-se à discussão
teórica dos pontos controvertidos.
Assim, na esteira do que consignei naquele processo, é importante destacar que
descabe, em sede de recurso especial, o reexame de matéria fática já apreciada e decidida nas
instâncias anteriores.
Some-se a isso o fato de que também não há, no recurso especial, indicação de
qual seria a legislação tributária interpretada de forma divergente, requisito essencial previsto
pelo artigo 67, § 1o, do atual RICARF.
Com efeito, o principal argumento do contribuinte é de que houve planejamento
tributário legítimo, sem a ocorrência da simulação apontada pela autoridade fiscal e ratificada pelas
decisões anteriores neste processo administrativo.
O problema é que qualquer discussão acerca da ocorrência ou não de simulação
exigiria o reexame de todos os documentos e fatos apreciados durante o processo, hipótese vedada
pelo RICARF e corroborada pela Súmula 07 do STJ, segundo a qual “a pretensão de simples
reexame de prova não enseja recurso especial”.
Ademais, os paradigmas apreciados pelo despacho de admissibilidade, com a devida
vênia, tratam de situações muito distintas daquelas aqui debatidas.
Com efeito, no primeiro paradigma (acórdão n. 3302-003.138) discutiu-se a
exploração e a titularidade de florestas que forneciam madeira à Eucatex, empresa de grande
porte, listada na bolsa de valores. Naqueles autos, a acusação fiscal, relativa ao grupo
econômico, considerou como simuladas as operações de compra e venda de madeira entre
empresas do grupo, o que ensejou autuações a título de PIS e de COFINS, com multa qualificada
de 150% e imputação de responsabilidade solidária dos administradores.
Nada disso se assemelha à hipótese dos autos, em que se discute a exclusão do
Simples Nacional, por formação de grupo econômico, de fato, com a empresa FRIGORÍFICO
ELL' GOLLI Ltda. (CNPJ:02.225.085/0001-31), consequentemente, incidindo na restrição do
art. 3o (inciso II e § 4°, incisos I, IV, V e VII) da Lei Complementar no 123/2006 e do art. 12o
(incisos I, II, V, VI e VIII) da Resolução CGSN No 4/2007 e realização de locação de mão-de-
obra e, consequentemente, prática reiterada de infração à legislação tributária (artigos 17o (inciso
XII) e 29o (inciso V) da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006 e art. 12o (inciso
XXIII) da Resolução CGSN No 4/2007), conforme expressamente indicado pela autoridade fiscal
e ratificado pelo ADE n. 17/2012.
Fl. 957
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-004.795 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.720763/2012-87

Portanto, resta evidente que o primeiro paradigma não se presta à demonstração de
divergência na interpretação da legislação tributária.
O segundo paradigma (acórdão n. 3401-001.969), por seu turno, analisa autuações
também a título de PIS e de COFINS, decorrentes da glosa de créditos de não-cumulatividade
calculados com base nas notas fiscais de prestação de serviços de industrialização,
entre empresas do mesmo núcleo familiar.
Ocorre que no caso dos autos o próprio contribuinte afirma, expressamente e em
diversas passagens, que não pratica serviços de industrialização, a exemplo do seguinte excerto
(verbis):
- As fls 852 continua o Relator na narrativa de justificar seu equivocado voto de que a
Recorrente “também prestava serviços de industrialização à El Golli”. Mais um ERRO
cometido pelo julgador pois o serviço prestado era de logística realizado no setor
de expedição da empresa El Golli acomodando os produtos já embalados em caixas de
papelão e em seguida era colocadas nos caminhões que seguiam para entrega dos
produtos. Não há como realizar serviços de industrialização por completa proibição
dos órgão sanitários CIDASC.
(...)
- Portanto NÃO HÁ SERVICO DE INDUSTRIALIZAÇÃO, e portanto não há
INTERPOSIÇÃO DE PESSOA, neste caso, ao contrário do afirmado pelo Relator as fls
854.
Conclui-se, pois, que o segundo paradigma também não é apto para demonstrar a
necessária divergência interpretativa, por falta de similitude fática e ausência de indicação
quanto à norma tributária interpretada.
Em síntese, qualquer um dos fundamentos acima apontados (necessidade de reexame
de provas, ausência de indicação da legislação tributária interpretada de forma divergente e falta de
similitude entre os paradigmas e o recorrido) é suficiente, por si só, para o não conhecimento do
recurso especial aviado pelo contribuinte.
Assim, conclui-se que não há como conhecer do recurso especial apresentado pelo
contribuinte, ante o não preenchimento de requisitos essenciais para o seguimento da matéria
suscitada, nos termos do artigo 67, do Anexo II do RICARF.
Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso especial do contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob

Fl. 958
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-004.795 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.720763/2012-87

Fl. 959
DF CARF MF
Documento nato-digital